Tribunal: TJDFT
Processo: 0746723-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. LOTES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DISCIPLINA DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PELO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA. ALTERAÇÃO.
1 – Condomínio irregular. Disciplina jurídica. A comunidade de moradores que se associa para fins assemelhados ao do condomínio regular submete-se à disciplina própria dos condomínios edilícios (art. 1331 e seguintes do Código Civil) em razão da finalidade social dos direitos causa, destinados à administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, na forma do art. 5o. do Decreto-Lei n. 4.657/1942 e art. 36-A da Lei no 6.766/1979.
2 – Lotes. Direitos possessórios. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). O autor demonstrou ter a posse dos lotes com base nos documentos juntados.
3 – Adjudicação compulsória pelo condomínio. Ilegalidade. Nada obstante constar cláusula na convenção do condomínio no sentido de que o reconhecimento dos direitos possessórios somente ocorreria no caso em que o condômino tivesse cadastro correto perante a administração (artigos 13 e 14 da Convenção Condominial), a referida cláusula não autoriza o condomínio a realizar qualquer ato de expropriação, como o noticiado nas notificações extrajudiciais enviadas. E, ainda que assim não o fosse, não seria cabível a sua aplicação, pois esta seria ilegal, por contrariar o dispositivo o art. 1.196 do Código Civil. Não compete ao condomínio decidir, de forma unilateral, quem é ou não legítimo possuidor ou proprietário dos direitos aquisitivos sobre as unidades imobiliárias, muito menos incorporar as unidades e impedir a pessoa, que até então era considerado condômino, de continuar pagando os boletos condominiais e de votar e ser votado em Assembleias. Dessa forma, correta a r. sentença ao julgar procedentes os pedidos.
4 – Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Inobservância da norma de regência. Alteração. A apreciação equitativa estabelecida no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil somente é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso em julgamento, não há configuração de nenhuma das referidas hipóteses, de modo que o parâmetro estabelecido na sentença recorrida deve ser reformado. Nesses termos, levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.
5 – Apelação interposta pelo réu conhecida e desprovida. Apelação interposta pelo autor conhecida e provida.

va